Tribunal: STF
Processo: RE 1496097
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PRECATÓRIO JUDICIAL - Precatório já expedido no valor global da execução - Pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor em relação ao crédito de um dos demandantes - Litisconsórcio facultativo - Autonomia e individualização do crédito de cada demandante - Possibilidade de desmembramento de cada crédito - Resolução n° 119/2005, do Tribunal de Justiça - Ante os expressos termos da Resolução n. 119/2005, do Tribunal de Justiça de São Paulo, possível a intitulada Requisição de Pequeno Valor, em relação a crédito individual de um dos demandantes em ação judicial, mesmo se já expedido precatório atinente ao valor global da execução (doc. 7, p. 2, grifos do original).



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou violação do art. 100, § 1º, § 4º e § 8º, da Constituição da República (doc. 9).



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Observo que o entendimento do Tribunal de origem se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:



    [...]



    E, nessa esteira, o E. Tribunal de Justiça baixou a Resolução n° 199/05, tratando especificamente dos casos de litisconsórcio, nestes termos: 



    "Art. 30- Em caso de litisconsórcio, será considerado o valor devido a cada litisconsorte, expedindo-se, simultaneamente, se for o caso, requisições de pequeno valor e requisição de precatório. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor devido a um mesmo beneficiário. (g.n)“



    No presente caso, embora já expedido precatório englobando o crédito de todos os demandantes, litisconsortes facultativos, não há se falar em preclusão, pois na ocasião do ingresso da ação, quando se optou pelo litisconsórcio e, mesmo no momento do pleito de expedição de ofício requisitório, ainda não havia a possibilidade legal somente introduzida com a edição da EC n° 30/00 e, sucessivamente pela Lei n° 11.377/03 e Resolução TJ n° 199/05. 



    E, tratando-se de matéria processual, cabível sua aplicação aos processos em curso. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao erário público, pois efetuando o pagamento na forma do art. 100, § 3°, da CF, evitará continuem contados os juros e correção monetária, os quais, freqüentemente, ensejam a expedição de precatórios complementares. E a exclusão do crédito de pequeno valor do precatório originário não implicará em aumento de despesa no orçamento; ao contrário, diminuirá a prevista. 



    [...]



    O caso é, assim, de provimento do recurso interposto por Rosa Cristina Magri e outros em relação aos autos da ação movida contra a Fazenda do Estado (ref. proc. n.° 18618/2005 - Setor de Execuções Fiscais Contra a Fazenda do Estado de São Paulo, SP), para reformar a r. decisão recorrida e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor, na forma da Resolução n.° 199/2005, deste E. Tribunal, em relação ao crédito dos demandantes, retificando-se o precatório original para dele excluir referido crédito (doc. 7, pp. 4-8).



    Verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que no caso dos autos se aplica o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/2014, que fixou a seguinte tese: 



    A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.



    O acórdão desse precedente foi assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator